Tribunal: STF
Processo: Rcl 79345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Reclamação constitucional. Adicional de insalubridade. Fixação judicial de base de cálculo diversa da legalmente prevista. Violação ao Verbete nº 4 da súmula vinculante. reclamação julgada procedente. agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Agravo regimental interposto por servidora pública municipal contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Campo Largo/PR, visando cassar acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR. No julgamento reclamado, a Turma fixou como base de cálculo do adicional de insalubridade o valor da referência inicial do cargo ocupado pela servidora, em vez do valor da referência inicial do plano de carreira, conforme previsto em lei municipal.



    II. Questão em discussão



    2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se decisão da Turma Recursal violou o enunciado da Súmula Vinculante nº 4 ao substituir judicialmente a base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) examinar a alegação de nulidade por ausência de contraditório da parte beneficiária na reclamação.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF reconhece a desnecessidade de prévia manifestação da parte beneficiária da decisão reclamada quando se tratar de matéria com entendimento consolidado, sendo admissível a formação do contraditório após o juízo de procedência da reclamação, sem prejuízo à ampla defesa.



    4.A decisão da Turma Recursal, ao afastar a base de cálculo legalmente fixada — referência inicial do plano de carreira — e substituí-la pela referência do cargo ocupado pela servidora, incorre em violação direta à Súmula Vinculante nº 4, que veda a substituição judicial da base de cálculo de vantagem de servidor público.



    5. Os artigos 5º e 14 da Lei Municipal nº 2.353/2011, utilizados como fundamento pela Turma Recursal, não preveem de forma específica o valor da base de cálculo do adicional de insalubridade, não autorizando, portanto, a alteração determinada.



    6. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência consolidada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário estipular base de cálculo de vantagem funcional não fixada em lei, sob pena de atuar como legislador positivo, o que fere os princípios da legalidade e da separação de poderes.



    7. Os precedentes citados pelo agravante são inaplicáveis ao caso, pois tratam de hipóteses de ausência de norma legal sobre a base de cálculo, o que não se verifica na situação dos autos, onde há norma expressa.



    8. A reclamação não se presta à uniformização jurisprudencial nem substitui os recursos ordinários, tendo por objeto exclusivo a preservação da autoridade das decisões e súmulas vinculantes do STF.



    IV. Dispositivo



    9.Agravo regimental desprovido.